Tribunal: TJMT
Processo: 1003802-68.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003802-68.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ITALO GUZZO NETO - CPF: 026.560.399-40 (APELADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICIPIO DE SINOP - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA -ENQUADRAMENTO- CARGO EFETIVO DE ENGENHEIRO CIVIL – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR ORIGINALMENTE NA MESMA REFERENCIA – LEI NOVA – TABELA DISTINTAS - ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO FUNCIONAL – DIREITO À PRECEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – PREVISÃO LEGISTALIVA – REFLEXOS FINANCEIROS -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária
.” (TJMT, RAC 11357/2013).

2.
A Administração Pública não deve, com a edição de nova lei, conceder tratamento desigual no enquadramento funcional de servidores, ocupantes de cargo de nível superior, cuja referência salarial de origem era idêntica, sem justificativa razoável
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sinop,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, em que o Magistrado Singular, julgou

procedentes os pedidos contidos na inicial reconhecendo o direito do autor:
a)
enquadramento funcional
na tabela VII da Lei Municipal nº 1.823/2013 e recebimento das diferenças de tais valores desde março de 2012;
b) reconhecer
o direito à percepção da gratificação por produtividade no percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário base a partir de março de 2012 e futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, respeitando classe e nível de acordo com seu enquadramento na tabela VII da Lei Municipal nº 1.823/2013, devendo tais valores incorporar aos proventos da parte Autora e incidir

sob o 13º salário e férias
, com os reflexos, acréscimos de juros e correção monetária, a serem devidamente apurados na fase de liquidação de sentença, respeitando-se em todo caso a prescrição quinquenal.

O Município de Sinop, sustenta em suas razões recursais, a inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs 568/99 e 663/01, uma vez que criam despesas, vantagens e aumentos de remuneração sem prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Aduz que age atendendo ao princípio da legalidade, que norteia a atividade administrativa. Prossegue alegando a impossibilidade de pagamento de diferenças na remuneração do Apelado, por não haver desvio de função, desvio este que nunca foi ventilado na inicial.

Requer, assim, o provimento do recurso para fins de excluir a condenação imposta ao município (id. 73741957).

Contrarrazões (id. 73741963).

Instado a manifestar, o Douto representante da Procuradoria de Justiça, manifestou pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC (id. 74777975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário com apelação interposto pelo município de Sinop em relação à sentença proferida em ação ordinária de cobrança, que julgou procedentes os pedidos da inicial e reconheceu ao Apelado o direito ao enquadramento funcional e a gratificação por produtividade.

Pois bem. Passo a análise da insurgência recursal.

Preliminar de Arguição de Inconstitucionalidade
Incidenter Tantum:

O Município de Sinop sustenta a tese de inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei Municipal nº 568/99, com as alterações introduzidas com a Lei Municipal nº 663/01, especificamente, os §§ 3º e 6º, inciso I, do artigo 17 da Lei Municipal nº 568/99, uma vez que trouxeram aumento de despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária, como determina o artigo 169, §1º, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), que era a cada 5 (cinco) anos de trabalho, com a Lei nº 568/99, passando a ser o aumento a cada ano de efetivo labor, com a Lei Municipal nº 663/01.

Registra-se, por oportuno, que a referida questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, motivo pelo qual desnecessária a remessa destes autos para o Tribunal Pleno.

Com efeito, o entendimento consolidado é de que a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei que a prevê foi editada.

Vejamos:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7.
A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro
. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.”
(ADI n.º 3.599/DF, Tribunal Pleno, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. em 21/05/2007, DJE de 14/09/2007) (destaquei)

Como se verifica, os indigitados atos normativos foram editados em 1999 e 2001, de maneira que o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedido nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais.

No caso, se houvesse eventual vício deveriam ter sido questionados contemporaneamente, pois a falta da previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2
. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória
.”
(Apelação / Remessa Necessária 89865/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018) (destaquei)

Isso posto, rejeito a presente preliminar.

Do Mérito:

Consta na inicial que o recorrido, servidor efetivo do município de Sinop, cargo de engenheiro civil, referência C-24, objetiva seu adequado enquadramento funcional, alterado por força da Lei Municipal n. 1.823/2011, bem como o pagamento das diferenças salariais e os reflexos financeiros da gratificação de produtividade no percentual de 100% (cem por cento), inclusive nas férias e no 13º salário.

Para tanto, argumenta que, com a edição da Lei Municipal n. 1.604/2011, foi enquadrado na Tabela IV, enquanto os demais servidores que, também, ocupavam a mesma referência salarial, a Administração Pública os enquadrou na Tabela VII, o que lhe gerou prejuízos financeiros.

Da minudente análise dos autos, verifica-se que o autor, após êxito no Concurso Público, tomou posse no cargo de Engenheiro civil

do município de Sinop, no ano de 2008, com referência salarial CE-24, sob a égide da Lei Municipal n. 24/93 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Sinop, e n. 568/99 – Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, que estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, além de instituir o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências (id. 8934567).

A prova revela que, com o advento da Lei Municipal n. 1.604/11, o autor passou da citada referência para a Tabela IV, enquanto outros cargos, que originariamente, na Lei Municipal n. 568/99, eram também enquadrados na referência C-24, foram para a tabela VII. Demonstra que, dos cargos originariamente enquadrados na referência C-24, pela Lei n. 589/99, apenas os cargos de Arquiteto, Engenheiro Civil e Zootecnista passaram para a tabela IV, enquanto os demais para a tabela VII - Veterinário, Fonodiólogo, Biólogo, Contador, Assistente Social, Fisioterapeuta, Engenheiro Florestal.

Nota-se, na novel legislação, que a Tabela VII tem valores de rendimentos maiores do que aqueles previstos na IV. Por outro lado, inexiste dispositivo legal que justifique tal distinção entre cargos de nível superior, cujos enquadramentos originários eram idênticos (C-24), a por exemplo da redução de jornada de trabalho ou modificação nos requisitos ou atribuições de tais cargos.

De fato, diante desse contexto, a alteração do enquadramento funcional do autor, ocorrida com a edição da Lei Municipal n. 1.604/2011, inclusive, modificada pelas Leis Municipais ns. 1.653/2012 e 1.823/2013, causou não somente prejuízos em seus rendimentos mensais, mas, também, com relação à gratificação de produtividade.

Veja que Lei Municipal n. 1.459/11 regulamenta a gratificação por produtividade para o cargo de Arquiteto, cujo cálculo é sobre o salário-base,
in verbis
:

“(...) Art. 1º. Esta lei promove alterações no art. 69 da lei 568/99, de 25 de outubro de 199, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art.69.
Aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, será acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade”
. (...)” (grifo nosso)

É inequívoco que a Administração Pública concedeu tratamento desigual a alguns servidores municipais, ocupantes de cargo de nível superior, como advento das novas legislações, porque não há argumentos razoáveis que possam elidir o enquadramento, com diferença salarial, entre servidores que originalmente eram enquadrados na mesma referência.

Logo, faz jus o recorrido ao enquadramento funcional na Tabela VII, da Lei Municipal n. 1.823/2013, com o recebimento das diferenças salariais, da gratificação por produtividade, inclusive com incidência nas férias e no 13o terceiro.

No que tange à liquidez da sentença, não merece reparos, pois apesar de ter o autor colacionado aos autos memoriais de cálculos, é indispensável à correção dos valores, por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, mantem-se o entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença.

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais, a sentença não merece reparos.

Com relação à atualização monetária, também não merece reparos a sentença, vez eu o magistrado de primeiro grau adotou o posicionamento recomendado nos temas 810 STF e 905.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação do Município de Sinop; e em sede de reexame,
ratifico

a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022